Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717512-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUISIO REINALDO MOURA SILVA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos da Ação Anulatória no 0717512-12.2025.8.07.0000, ajuizada pelo agravante, nota-se o deferimento de tutela de urgência em seu benefício para suspender o cumprimento do mandado de desocupação compulsória do imóvel em discussão, publicada na presente data. Sendo assim, intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do recurso. Brasília, 8 de maio de 2025 15:44:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador